Tribunal: TJES
Processo: 5017006-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017006-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GLORETE MARCELINO

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por GLORETE MARCELINO contra decisão do Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor da multa cominatória arbitrada anteriormente, fixando-a em R$ 10.000,00. A decisão recorrida considerou a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa, mesmo diante do comportamento recalcitrante da instituição financeira executada, BANCO C6 CONSIGNADO S/A, que permaneceu inerte por 561 dias antes de cumprir a obrigação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a redução do valor das astreintes pelo juízo a quo, considerando o lapso temporal e a conduta do devedor; e (ii) estabelecer o montante das astreintes em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor das astreintes pode ser revisado a qualquer tempo, inclusive na fase de cumprimento de sentença, conforme o art. 537, § 1º, do CPC, para adequá-lo à proporcionalidade e evitar o enriquecimento sem causa da parte exequente.

A multa cominatória, de natureza sancionatória-coercitiva, visa garantir a efetividade das decisões judiciais, sendo imprescindível que seu valor seja significativo para induzir o cumprimento da obrigação, mas sem atingir patamar exorbitante.

A jurisprudência do STJ admite a redução das astreintes quando se tornam excessivas, ainda que já fixadas em sentença transitada em julgado, ressalvando que não se admite revisão sucessiva após redução anterior.

No caso concreto, o agravado permaneceu inerte por quase dois anos, sendo legítima a manutenção de astreintes em montante expressivo para penalizar a recalcitrância. Contudo, o valor inicialmente fixado revelou-se desproporcional frente ao direito material reconhecido, justificando sua redução à metade.

Necessário estabelecer uma distinção do caso piloto EAREsp nº 1.766.665-RS em relação ao presente feito, pois, na hipótese vertente, não houve redução do montante em nenhum momento do trâmite processual, podendo o juiz singular fazê-lo na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O valor das astreintes pode ser revisado pelo juízo, em qualquer fase processual, para adequá-lo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade coercitiva da sanção.

É admissível a redução de astreintes quando o montante acumulado atingir patamar exorbitante, desde que não tenha ocorrido prévia modificação do valor pelo mesmo juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 536, § 1º, e 537, § 1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09/04/2014.

STJ, REsp nº 1.508.929/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07/03/2017.

STJ, EAREsp nº 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07/04/2021.

STJ, EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03/04/2024.

Vitória/ES,

27 de janeiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017006-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
GLORETE MARCELINO

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto por
GLORETE MARCELINO
contra o capítulo da r. decisão do id. 51092704, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que reduziu o valor das astreintes anteriormente arbitradas, no bojo do “Cumprimento de Sentença” manejado pela agravante em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (id. 10597910), alega a agravante, em síntese, que a multa cominatória foi imposta para efetivação de tutela específica vindicada na ação de obrigação de fazer.

Sustenta que o agravado permaneceu inerte durante toda a fase de conhecimento, oportunidade em que houve a majoração da multa em sentença para R$ 300,00 (trezentos reais) e, após, quedou-se silente quando intimado para cumprimento de sentença.

Salienta que o recorrido só se manifestou após a constrição judicial pelo sistema Sisbajud, de modo que transcorreram 561 (quinhentos e sessenta e um dias) sem o cumprimento da obrigação.

Argumenta que o valor da multa foi proporcional e nem sequer foi suficiente para garantir a plena observância ao princípio da efetividade dos provimentos judiciais.

Defende que a decisão agravada servirá para incentivar a conduta do agravado, cujos atos ilícitos são praticados de forma famigerada pela Instituição Bancária contra milhares de consumidores.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que o cumprimento de sentença prossiga com o valor originário da multa arbitrada.

Contrarrazões no id. 11160163 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que o entendimento exposto quando da análise do pedido liminar deve ser modificado em parte (id. 10637831).

Extrai-se dos autos que a agravante, ora exequente na origem, manejou cumprimento de sentença em desfavor do agravado, ora executado - revel na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença -, o qual apresentou petição de impugnação apenas quando intimado sobre a transferência de valores bloqueados do sistema Sisbajud para a conta da recorrente.

Nesse cenário, o MM. Juiz
a quo
rejeitou a impugnação oposta pela instituição financeira, contudo, reduziu o valor da multa diária arbitrada, valendo-se dos seguintes fundamentos:

[...] observo que em última manifestação de atualização de valores apresentada pela exequente em id. 37223491, as Astreintes fixadas na Sentença perfaziam o valor de R$ 128.400,00, tendo em vista que o valor fixado era de R$ 300,00 o dia.

É indiscutível o cabimento do arbitramento da pena de astreinte para evitar descumprimento da decisão judicial, nos moldes do art. 537 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que o objetivo da sanção pecuniária imposta, em se tratando de obrigação de fazer, não é penalizar a parte que deve cumprir a ordem, mas sim imprimir efetividade à decisão.

Contudo, é firme a compreensão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a multa prevista no art. 537 , § 1º , do CPC , não faz coisa julgada material e pode ser revista a qualquer tempo, quando se modificar a situação em que foi cominada. Em situações excepcionais, como no presente caso, a jurisprudência do STJ admite a redução da multa diária cominatória tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito.

O valor da multa atingiu patamar tão exorbitante que se evidencia desproporcional frente ao próprio direito material reconhecido na sentença condenatória. Nesse sentido, fixo a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (decisão id. 51092704 dos autos de origem). [...]

Calha frisar que, segundo disposto no art. 537, § 1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Em relação ao instituto da multa cominatória, saliento que decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Como cediço, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

Por isso, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Nesse sentido, é possível que o juiz, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, limite o valor das astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da exequente, ora agravante, a qualquer momento, ainda que a multa tenha sido fixada em sentença transitada em julgado, agindo com acerto o juiz singular. (STJ; 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 – Recurso Repetitivo – Tema 706 – Info 539 e STJ; Corte Especial EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 - Info 691).

Não desconheço que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, examinando a temática sob a égide do atual Código de Processo Civil e promovendo verdadeira mudança de entendimento, passou a estabelecer que [...]
segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda
' [...], ocorrendo preclusão
pro judicato
consumativa na revisão do valor anteriormente arbitrado. (EAREsp nº 1.766.665-RS, Rel. p/ acórdão Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, J. 3/4/2024).

Entretanto, necessário estabelecer uma distinção do caso piloto acima mencionado em relação ao presente feito, pois, na hipótese vertente, não houve redução do montante em nenhum momento do trâmite processual, podendo o juiz singular fazê-lo na decisão agravada.

Nesse cenário, o entendimento da Corte Superior só seria aplicável se, acaso o valor da astrinte exequenda já tivesse sido reduzido em outra oportunidade, houvesse nova revisão do valor perante o juízo
a quo
. Sobre a questão, colaciono o trecho do voto vencedor:

[...] Trata-se, no entanto, de não incidência de preclusão temporal, de forma que o valor da multa pode ser modificado a qualquer tempo. Não se trata de ausência de preclusão consumativa, sob pena de grave violação da segurança jurídica.

Dessa forma, uma vez fixada a multa, é possível alterá-la ou excluí-la a qualquer momento. No entanto, uma vez reduzido o valor, não serão lícitas sucessivas revisões, a bel prazer do inadimplente recalcitrante, sob pena de estimular e premiar a renitência sem justa causa.

Em outras palavras, é possível modificar a decisão que comina a multa, mas não é lícito modificar o que já foi modificado. [...]

Com base nisso, diante do lapso de tempo que o agravado levou para o cumprimento da obrigação imposta judicialmente (
quase dois anos
), mostra-se justificada a multa cominatória estabelecida, destacando-se que nem sequer houve uma postura ativa do devedor, que se insurgiu somente quanto ao valor arbitrado quando houve constrição patrimonial.

Contudo, mesmo com a recalcitrância do devedor, evitando-se o enriquecimento sem causa da agravante, ora exequente, à luz dos parâmetros externados pela jurisprudência do C. STJ e em atenção à possibilidade de modificação do montante a qualquer tempo, entendo que deve ser afastado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
, devendo a multa ser reduzida à metade da que fora mencionada na decisão agravada, em atenção às circunstâncias do caso concreto.

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor das astreintes, fixando-as, contudo, à metade do valor anteriormente exequendo (R$ 64.200,00), ante a razoabilidade e a proporcionalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 27-31/01/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões